Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-65.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora - Proferida sentença que reconheceu a inexigibilidade da taxa associativa e condenou a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados bem como ao ressarcimento por danos morais - Insurgência da autora contra o valor fixado a título de indenização - Acolhimento em parte - Majoração cabível, porém não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora - Proferida sentença que reconheceu a inexigibilidade da taxa associativa e condenou a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados bem como ao ressarcimento por danos morais - Insurgência da autora contra o valor fixado a título de indenização - Acolhimento em parte - Majoração cabível, porém não no patamar pleiteado pela autora - Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003945-65.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante MÁRCIA
GARCIA, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003945-65.2019.8.26.0663 -Voto no 38.051
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1003945-65.2019.8.26.0663
Comarca:
Votorantim
Ação:
Declaratória e Indenização
Apelante:
Márcia Garcia
Apelada:
Abamsp
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público
Voto no 38.051
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora - Proferida sentença que
reconheceu a inexigibilidade da taxa associativa e condenou a
ré à devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados bem como ao ressarcimento por danos morais -
Insurgência da autora contra o valor fixado a título de
indenização - Acolhimento em parte - Majoração cabível,
porém não no patamar pleiteado pela autora - Fixação em R$
5.000,00 (cinco mil reais) - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 84/86, de relatório adotado, que julgou a ação parcialmente
procedente para declarar a ausência de justa causa para as cobranças de taxa
associativa, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados dos vencimentos da autora, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003945-65.2019.8.26.0663 -Voto no 38.051
3
Inconformada, apela a autora buscando, em
resumo, a majoração do valor da indenização por danos morais (fls. 88/92).
Contrarrazões às fls. 95/102.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos que a autora sofreu descontos
em seu benefício previdenciário a título de contribuição em favor da associação ré,
com a qual alega não possuir qualquer relação jurídica.
A ré não apresentou qualquer documento que
demonstrasse ter a autora se filiado ou autorizado os descontos em comento.
Por esse motivo, o douto magistrado a quo
acertadamente reconheceu a inexigibilidade da taxa associativa, condenando a ré à
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício
previdenciário da autora, bem como ao ressarcimento por dano morais.
No entanto, a autora não se conforma com o valor
fixado a título de indenização por danos morais.
Daí a interposição do presente recurso.
Pois bem.
O valor da indenização deve ser proporcional à
gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como às condições sociais e
econômicas das partes, em tal medida que, por um lado, não signifique
enriquecimento da autora e, por outro, produza na ré impacto bastante para dissuadi-
la de nova prática ilícita.
Para fins de apreciação do montante adequado
ao presente caso, cumpre esclarecer que, em sustentações das inúmeras relatorias
que assumi anteriormente em casos análogos, prevaleceu o entendimento pela
ausência de configuração de danos morais.
Entretanto,
a
jurisprudência
majoritária
do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem adotando posição diversa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003945-65.2019.8.26.0663 -Voto no 38.051
4
reconhecendo a caracterização de danos morais na hipótese de descontos indevidos
em benefício previdenciário, sob o fundamento de que o beneficiário sofre abalo
emocional ao ser submetido a situação de angústia, frustração e injustiça em
decorrência da privação de parte da sua renda mensal, a qual já não é de
considerável monta.
Neste sentido, levando-se em consideração os
transtornos supracitados, de rigor reconhecer que a quantia fixada pelo douto
magistrado a quo, de R$ 1.000,00 (mil reais), se apresenta insuficiente para fins de
reparação dos danos morais sofridos pela autora.
Por outro lado, a quantia pleiteada pela autora, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), se apresenta excessiva.
Certo é que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor se adequará ao presente caso, atendendo de forma satisfatória as finalidades
compensatória e pedagógica da verba indenizatória.
Por fim, frise-se que em sede de contrarrazões foi
requerida a reforma da sentença para que a ação fosse julgada improcedente, sendo
que tal pretensão sequer é passível de conhecimento, uma vez que a ré deveria ter
interposto o recurso competente para tanto.
Desta forma, a sentença deve ser reformada em
parte, para que seja majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização
por danos morais devida pela ré em favor da autora.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente